Tribunal: TJMT
Processo: 0009337-22.2014.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009337-22.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 018.404.191-05 (REPRESENTANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO GOMES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DOIS DELITOS DE ROUBO MAJORADO, ESTES, EM CONCURSO FORMAL – RECURSO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS

– REJEITADA – MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO INVALIDA O ATO E TAMPOUCO MACULA A AÇÃO PENAL –
2. MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO
– INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO PATRIMONIAL
– VIABILIDADE –
CULPABILIDADE NEGATIVADA
INVALIDAMENTE – PENA FINAL REAJUSTADA – RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO, QUE INADMITE O FECHADO – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
As disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal a respeito do reconhecimento de pessoas e coisas constituem mera recomendação legal e não uma exigência insuperável, de forma que sua inobservância não enseja a invalidade do reconhecimento operado de outras formas e tampouco acarreta a nulidade de toda a ação penal, como na hipótese, em que o apelante foi reconhecido pessoalmente pela vítima na Delegacia de Polícia, embora sem que fossem colocadas outras pessoas ao seu lado, como recomenda o art. 226, inciso II, do CPP.

2.
Não há margem para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo

na hipótese em que
o material probatório amealhado, especialmente a palavra da vítima e os testemunhos dos policiais militares, comprov
a seguramente a prática do
crime patrimonial pelo apelante, em coautoria com terceiros, e, por outro lado, a
negativa de autoria não encontra respaldo em elementos minimamente
consistentes.

3. Muito embora a premeditação seja apta a agregar maior reprovabilidade ao fato criminoso
in concreto
e, assim, ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade do agente na primeira fase do cálculo penal, para
o reconhecimento dessa circunstância é necessária a reunião de elementos objetivos que comprovem a sua existência,
o que não se verifica
in casu
.

4. Em sendo inadmissível o cumprimento inicial da pena de detenção no regime fechado, nos termos do art. 33,
caput
, do CP, de rigor a readequação
ex officio
para o inicial aberto, à míngua de agravante e/ou circunstâncias judiciais que justifiquem a imposição do regime prisional intermediário à reprimenda de 06 (seis) meses de detenção pelo delito de trânsito.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 9337-22.2014.811.0040 – código 119011, na qual foi absolvido da imputação quanto à prática do delito previsto no art. 148 do Código Penal e, lado outro,
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
e
art. 157, §2o
,
incisos I, II e V, do Código Penal
(anterior à Lei n.o 13.654/2018)
, este, por duas vezes, em concurso formal, à pena total de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
, ambas no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sem prejuízo da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 03 (três) meses.

Nas razões recursais de ID 29744975 e ID 29744979, o apelante argui preliminarmente a
nulidade do processo

por inobservância
das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal para o procedimento de reconhecimento de pessoas. No mérito, postula a
absolvição
pelo crime de roubo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e no brocardo jurídico
in dubio pro reo,
forte na alegação de que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a autoria desse delito. Secundariamente, almeja a
retificação da pena-base
do crime de roubo para o piso legal, aduzindo que inexistem elementos válidos para subsidiar a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Contrarrazoando o apelo no ID 29744980 a ID 29744983, o Ministério Público refuta integralmente as teses aventadas pela Defesa e pede o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opina no parecer de ID 34809038 pelo
desprovimento
do recurso, adotando
per relationem
o conteúdo das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto por
CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA
.

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa argui a nulidade do processo em razão da inobservância das
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento do apelante na fase policial, especialmente porque o increpado foi o
único indivíduo
apresentado ao ofendido, o que, no entender do causídico, pode ter induzido a vítima a aponta-lo erroneamente como um dos autores do delito patrimonial.

Antes do mais, cumpre registrar a impropriedade técnica na arguição da questão como preliminar de mérito, afinal, eventual irregularidade no reconhecimento pessoal do apelante não enseja a nulidade da sentença, tampouco dos atos processuais que a precederam, conduzindo, quando muito, à absolvição por insuficiência de provas, que é matéria de mérito.

Em todo caso, examinando os autos, denota-se que o ofendido
Alexandre Magno Gomes
efetuou
o reconhecimento
pessoal
e
fotográfico
do suspeito na Delegacia de Polícia, após descrever as características físicas daquele como: “
moreno, estatura mediana, porte físico troncudo, cabelos encaracolados
”. No entanto, verifica-se que, de fato,
CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA
não foi colocado ao lado de outras pessoas para ser identificado, conforme orienta o art. 226, inciso II, do CPP, sendo apresentado à vítima isoladamente.

Nada obstante isso, é ponto pacífico na jurisprudência pátria que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal constituem mera
recomendação legal
e não uma exigência insuperável, de forma que sua inobservância não enseja a invalidade do reconhecimento operado de outras formas e tampouco acarreta a nulidade de toda a ação penal.

Tanto é que a própria dicção legal do artigo 226, inciso II, do CPP preconiza que “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender,
será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança,
convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”.

Sobre a temática, inclusive, assentou o c. Superior Tribunal de Justiça que “
as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato”
(HC 339.820/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 16/03/2016) – Destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento uniformizado deste e. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado

Orientativo

n.o 29
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, ao contrário do sustentado pela combativa Defesa, entendo que o reconhecimento do apelante pela vítima na fase policial, tal como realizado,
é válido e
constitui elemento de convicção idôneo,
podendo ser valorado pelo julgador como prova da autoria delitiva em conjunto com outros elementos probatórios que o reforcem.

Destarte, impõe-se a
rejeição
da preliminar de nulidade invocada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, colhe-se da incoativa ministerial que no dia 28 de outubro de 2014, por volta das 20h, na Rodovia BR 163, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na comarca de Sorriso/MT, o ora apelante
CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA
,
em coautoria com 05 (cinco) sujeitos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,

subtraiu
um
caminhão semirreboque
do tipo prancha, placa OPW-5354, pertencente à sociedade empresária BH Máquinas Imp. Export. LTDA, e uma
escavadeira hidráulica
da marca LiuGong, pertencente à Valdeci Alves da Costa – ME.

Nas mesmas circunstâncias, o ora apelante
e seus comparsas
privaram a liberdade
da vítima
Alexandre Magno Gomes
,

mediante sequestro ou cárcere privado.

Sequencialmente, em 30 de outubro de 2014, por volta da 01h30min, na Estrada do Coam, próximo ao restaurante Castanha, na zona rural de Itaúba/MT,
CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA
conduziu

veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Contextualizando a acusação, aduz o Ministério Público que a vítima
Alexandre Magno Gomes
,
funcionário da empresa BH Máquinas Imp. Export. LTDA, conduzia o caminhão semirreboque do tipo prancha, carregado com a escavadeira hidráulica, com destino ao município de Peixoto de Azevedo/MT, onde efetuaria a entrega do bem ao comprador Valdeci Alves da Costa – ME.

Sucedeu que logo após passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal em Sorriso/MT e estacionar no acostamento para checar a amarração da carga, o motorista
Alexandre Magno Gomes
foi abordado por um grupo de 06 (seis) indivíduos armados, dentre os quais estava o réu.

Ato contínuo, três agentes entraram no veículo e obrigaram o ofendido a se deitar no banco traseiro, onde foi mantido com a cabeça coberta enquanto os indivíduos conduziam o caminhão, no entanto, após cruzarem a cidade de Sorriso/MT, nas proximidades do Aeroporto Municipal, os agentes atolaram o veículo subtraído.

Com isso, um dos indivíduos levou
Alexandre Magno Gomes
até o interior de um matagal e permaneceu com ele até que os demais providenciassem o reboque do caminhão. Cerca de uma hora e meia depois o veículo foi desatolado, porém, apenas na manhã seguinte, em 29/10/2014, por volta das 05h, um carro guiado por um dos agentes retornou ao cativeiro para buscar o integrante do bando que permaneceu vigiando a vítima
.

Assim, ao ver-se livre dos agentes o ofendido se dirigiu às margens da rodovia, onde pediu a ajuda de terceiros e acionou as Polícias Militar, Civil e Rodoviária, dando início às buscas pelos suspeitos.

Empós, ainda no dia 29/10/2014, aproximadamente às 15h30min, a Polícia Militar de Itaúba/MT recebeu de
Sandro Aparecido de Assis
a informação de que havia uma máquina agrícola abandonada na fazenda onde ele trabalhava. Ao checar a notícia, os policiais localizaram o caminhão e a escavadeira, constatando, em seguida, que se tratava de produto de roubo.

No intuito de identificar os responsáveis pela subtração, os policiais passaram a efetuar rondas nas imediações da propriedade rural em que as
res furtivae
foram encontradas. Dessa forma, na madrugada do dia 30 de outubro de 2014, encontraram o ora apelante
CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA
conduzindo o veículo Ford Eco Sport, placa JZP-1444, visivelmente embriagado, o qual, ao ser questionado, não soube explicar o que fazia na região àquela hora.

Conduzido à Delegacia de Polícia, o réu foi reconhecido por
Alexandre Magno Gomes
como um dos integrantes do bando que realizou a subtração patrimonial no dia 28/10/2014.

Por estes fatos, o ora apelante foi denunciado como incurso no art. 157, §2o, I e II c/c art. 148,
caput
, ambos do Código Penal, e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, mas ao final da instrução processual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e o
absolveu
da imputação do crime de sequestro,
condenando-o
somente pelos crimes de embriaguez ao volante e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima.

I.

Da absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas acerca da autoria

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, dessume-se da análise do feito que o arcabouço probatório é firme e seguro em comprovar a responsabilidade penal de
Catarino Vieira de Almeida
pelo crime de roubo perpetrado no dia
28/10/2014, em coautoria com sujeitos não identificados, em detrimento do patrimônio da
sociedade empresária BH Máquinas Imp. Export. LTDA e de Valdeci Alves da Costa – ME.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares
Aurealiano Amaro da Costa Alencar

e
Marcelo Matos Correia

foram uníssonos em atestar que horas após a localização da
res furtiva
, que fora abandonada pelos agentes em uma propriedade rural, provavelmente com o objetivo de confirmar o desligamento do rastreador veicular, o increpado
Catarino Vieira de Almeida
foi encontrado pelos agentes públicos nas imediações do local, transitando sozinho em um veículo Ford Eco Sport, com sinais de embriaguez etílica, ocasião em que não soube explicar aos agentes públicos o que fazia naquele local ermo àquela hora da madrugada.

Segundo o policial
Marcelo Matos Correia
,

o acusado acabou alegando que estava na localidade porque havia dado carona a um desconhecido, após sair de uma festa na cidade de Sinop/MT, há quase cem quilômetros dali, e sustentou que havia deixado o indivíduo na porteira de uma fazenda próxima, porém, não soube indicar a localização da suposta propriedade rural e tampouco a identidade do sujeito a quem disse ter dado carona.

Diante dessas circunstâncias um tanto suspeitas, e também pelo fato de estar dirigindo alcoolizado, o apelante
foi conduzido à Delegacia de Polícia onde, de acordo com as sobreditas testemunhas, a vítima o reconheceu como um dos autores do delito (Relatório de Mídias de ID 29743003).

Com efeito, infere-se do Termo de Reconhecimento de Pessoa de ID 29742957 que o ofendido
Alexandre Magno Gomes
,
ao ver
Catarino Vieira de Almeida,
afirmou que o reconhecia como sendo “
pessoa muito semelhante a um dos responsáveis pelo roubo do qual foi vítima
”. E ao ser-lhe apresentada a camisa xadrez encontrada no veículo conduzido pelo então suspeito, o ofendido “
achou a camisa muito parecida com a da pessoa que lhe abordou durante o assalto
”.

Consta ainda no referido documento que ao analisar a fotografia do suspeito, com a aproximação do rosto daquele, o ofendido “
teve mais certeza de que Catarino Vieira de Almeida é um dos autores do presente roubo, sendo que achou semelhante a cor da pele do suspeito, o tipo do cabelo e o porte físico
”. Além disso, destacou que “
pessoalmente ao olhar o suspeito achou o mesmo semelhante, mas por fotografia tem mais convicção
”.

Muito embora, à primeira vista, o modo como as impressões do ofendido foram descritas no termo de reconhecimento possa suscitar dúvida quanto à certeza dele acerca da identificação, eventuais inseguranças são aniquiladas quando,
perante a autoridade judiciária
,

Alexandre Magno Gomes
assegura que “
reconheceu sem sombra de dúvidas o assaltante que foi preso como sendo do grupo que o assaltou
” (ID 29744487, p. 7).

Para mais, corroborando o reconhecimento pessoal e fotográfico do apelante, depreende-se do Termo de Reconhecimento de ID 29742957 que, ao escutar o toque de chamada do aparelho celular apreendido em poder do acusado, a vítima
Alexandre Magno Gomes
confirmou, com absoluta certeza, que aquele era o toque de um dos celulares utilizados pelos meliantes, uma vez que o bando se dividiu em dois grupos e manteve comunicação telefônica durante toda a empreitada criminosa.

Imperativo destacar, nesse diapasão, que consoante reiterado entendimento jurisprudencial, nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório.

Nesse sentido, confira-se o aresto abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, memória, etc.) quanto pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro.

Todavia, na hipótese, não há que se pôr em dúvida a palavra do ofendido que, a todas as luzes, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente, mesmo porque inexistia qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando a
Alexandre Magno Gomes
a leviana incriminação de uma pessoa desconhecida.

De mais a mais, denota-se que as circunstâncias da prisão do apelante
Catarino Vieira de Almeida
corroboram a palavra da vítima e
reforçam a tese acusatória, pois, o increpado foi preso
próximo à
res furtiva
, em local ermo, durante a madrugada, numa estrada de chão na zona rural, conduzindo veículo de terceiro, e, diante disso, sustentou em seu interrogatório a esdrúxula versão de que teria percorrido quase 100 (cem) quilômetros para dar carona a um desconhecido, após uma festa em Sinop/MT, mas sequer foi capaz de precisar a localização do lugar em que supostamente teria deixado tal indivíduo.

Nesta conjuntura, se o material probatório amealhado, especialmente a palavra da vítima e os testemunhos dos policiais militares, comprovam seguramente o envolvimento de
Catarino Vieira de Almeida
como coautor do crime patrimonial e, por outro lado, a
negativa de autoria não encontra respaldo em elementos minimamente consistentes, a
manutenção
do veredito c
ondenatório é medida de rigor.

II.

Da retificação da pena-base do crime de roubo

Extrai-se da r. sentença hostilizada que a sanção básica do apelante foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão
, uma vez que o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis a
culpabilidade
do agente e as
circunstâncias
do delito, com espeque nos seguintes argumentos:
“[...] no que se refere à culpabilidade, evidente que o crime fora premeditado, de modo a merecer maior reprovação. [...] As circunstâncias do crime pesam em desfavor do acusado, sendo aqui utilizadas a majorante do uso de arma de fogo e da restrição da liberdade da vítima
.” (ID 29744969 - Pág. 3.)

Com relação às
circunstâncias
da infração, nota-se de antemão que o referido vetor judicial foi negativado com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos, pois, como cediço,
é questão pacífica na jurisprudência que por força do princípio da migração, havendo a confluência de duas ou mais causas de aumento no delito de roubo, como ocorre na hipótese, é possível

a
utilização de apenas uma delas como causa de aumento de pena na terceira fase, concomitantemente ao emprego das demais como vetor de recrudescimento da sanção basilar. (Nesse sentido: STJ – HC 455.534/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018).

Perfilhando esse entendimento, a c.

Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
e. Tribunal de Justiça editou
,
em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 32
, cuja redação assim dispõe,
in verbis:

“Enunciado n.o 32
–

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
”
(TJMT –
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Desse modo, a migração de duas das causas de aumento para a primeira fase do cálculo penal é apta a justificar a avaliação desfavorável das
circunstâncias
do delito, o que, por si só, autoriza a fixação da pena básica em patamar superior ao piso, à medida que
, nos termos da jurisprudência desta c. Terceira Câmara Criminal,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julg. 13/02/2019, Pub. DJE 27/02/2019) – destaquei.

N’outro norte, contudo, verifico que a avaliação desfavorável da
culpabilidade
do agente não se revela idônea e merece ser afastada por este órgão julgador, visto que, muito embora a premeditação seja apta a agregar maior reprovabilidade ao fato criminoso
in concreto
e, assim,
ensejar a avaliação pejorativa da
culpabilidade
do agente,
para o reconhecimento dessa circunstância é necessária a reunião de elementos objetivos que comprovem a sua existência, não bastando meras ilações dissociadas de bases empíricas.

E na hipótese, não se visualiza qualquer elemento demonstrativo da aventada premeditação que extrapole o dolo de ímpeto, tanto que nenhum dado concreto fora elencado pelo juízo singular para embasar sua conclusão nesse sentido. Sendo assim, a
exclusão

do desvalor conferido à
culpabilidade
do réu é medida impositiva.

Por consequência,
redimensiono a pena-base
do delito de roubo para
05 (cinco) anos de reclusão
, mantendo-a acima do piso legal, uma vez que as
circunstâncias
do delito permanecem desfavoráveis.

Em prossecução, partindo da nova pena basilar e considerando a incidência das frações de aumento de 1/3 (um terço) e 1/6 (um sexto) na terceira fase do cálculo penal, devido à majorante do concurso de pessoas e à regra do concurso formal de crimes (duas vítimas),
reajusto
a sanção final dos delitos de roubo para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 dias de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

A despeito da modificação operada no
quantum
de pena final, mantenho inalterado o regime inicial
fechado
, com fulcro no art.
33, §3o, do Código Penal,
em razão da existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Em tempo, atento à regra do art. 33,
caput
, do Código Penal,
readéquo
ex officio
o regime inicial de cumprimento da pena de DETENÇÃO para o aberto
, uma vez que tal modalidade de reprimenda inadmite a imposição do fechado – tal como consta da sentença, e especificamente quanto ao delito de trânsito, não foram constatadas circunstâncias judiciais negativas.

III.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PA
RCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 9337-22.2014.811.0040 – código 119011
, apenas para excluir a avaliação desfavorável da
culpabilidade
do agente na primeira fase da dosimetria dos crimes de roubo cometidos em concurso formal e, por consequência, redimensionar a sanção final desses crimes para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 dias de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, mantidos o regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

De ofício
,
readéquo para o inicialmente
aberto
o regime de cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção pelo crime do art. 306 do CTB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020